Tribunal: TJDFT
Processo: 0743385-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO DE LEILOEIRO. RECADASTRAMENTO ANUAL. IRREGULARIDADE. DOCUMENTAÇÃO. INTEMPESTIVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O mandado de segurança se presta para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal ou praticado com abuso de poder. Como não comporta dilação probatória, o direito líquido e certo deve ser de plano demonstrado com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração do writ.
2. Alegado, pela via mandamental, que a não emissão da certidão de leiloeiro foi indevida, cabia ao impetrante demonstrar, de forma inequívoca, por prova documental pré-constituída, a regularidade do seu recadastramento junto a JUCIS/DF, o que não foi observado na espécie, pois o próprio apelante reconhece a inobservância do prazo para apresentação de documentação exigida, o que deu ensejo à instauração de processo administrativo disciplinar que corre contra o impetrante para apurar o cometimento de possível infração.
3. Apelação conhecida e não provida.